Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712160-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0701848-18.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Rafaella Barbosa Ribeiro (id 188494747 dos autos originários). Rafaella Barbosa Ribeiro alega que o ato administrativo que a considerou inapta no teste de aptidão física é nulo porquanto não está devidamente motivado. A análise perfunctória dos autos indica que a alegação supramencionada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se Rafaella Barbosa Ribeiro para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto à alegação de nulidade de ato administrativo em razão da ausência de motivação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator